Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715732-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA MARIA PINTO ROCHA AGRAVADO: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA DESPACHO A agravante-exequente não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça no recurso, sob alegação de insuficiência econômica superveniente. À agravante-exequente para, em cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea, como declaração de IRPF, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora